Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737661-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA GONÇALVES GARÇONE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DA EXORDIAL AO RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária à parte com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. De acordo ainda com o art. 99, § 3o, do mesmo diploma legal, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3. A situação em análise, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à apelante pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99 §§ 3o e 4o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VII e VIII, do CDC, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, notadamente porque respaldado em critérios objetivos e mediante infundadas razões. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/PI; c) artigos 303, § 1o, inciso I do CPC, e 6o, inciso V, do CDC, defendendo o retorno dos autos à origem, para que seja apreciada a limitação das parcelas dos consignados e lhe oportunizado o aditamento à inicial para apresentar ação revisional de contrato bancário. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 98, 99 §§ 3o e 4o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VII e VIII, do CDC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o contracheque colacionado aos autos (Id 54613044), evidencia que a recorrente percebe rendimentos brutos no valor de R$ 25.550,04 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reis e quatro centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à apelante pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida” (ID. 54933638). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto à alegação de contrariedade aos artigos 303, § 1o, inciso I do CPC, e 6o, inciso V, do CDC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016